Tribunal: TJBA
Processo: 8013880-34.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-01-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8013880-34.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

EMBARGANTE: INSTITUTO EDUCACIONAL SANTO AGOSTINHO LTDA.

Advogado: EMERSON LOPES DOS SANTOS

EMBARGADA: STHEFANE BRITO SANTOS

Advogado: RAFAEL DE SOUZA CUNHA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADAS OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA. TRANSFERÊNCIA INTERNA ENTRE UNIDADES DO MESMO GRUPO EDUCACIONAL. DIREITO À SAÚDE E À EDUCAÇÃO.
ASTREINTES
. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. MERO INCONFORMISMO. PREQUESTIONAMENTO. ACOLHIMENTO PARCIAL, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que determinou a efetivação de transferência interna de estudante, entre unidades de Instituição de ensino pertencentes ao mesmo grupo educacional, bem como manteve
astreintes
e condenação por litigância de má-fé, sob alegação de omissões e contradições, quanto à autonomia universitária, à legislação educacional, à impossibilidade de cumprimento da obrigação e à necessidade de prequestionamento.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

Definir se o Colegiado incorreu em omissão ou contradição, no tocante à autonomia universitária e à legislação de ensino; estabelecer se houve omissão, no que pertine à alegada impossibilidade fática de cumprimento da obrigação; determinar se subsistem vícios na manutenção das
astreintes
e na condenação por litigância de má-fé; e verificar a possibilidade de acolhimento dos Embargos, para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Afasta-se a alegada omissão, pois o julgado reconheceu que a hipótese envolve transferência interna entre unidades do mesmo grupo educacional, com identidade curricular, não incidindo, estritamente, o art. 49 da Lei nº 9.394/96.

Afirmou-se que a autonomia universitária não é absoluta e deve ceder diante da efetivação de direitos fundamentais, especialmente saúde e educação, evidenciados no caso concreto.

Concluiu-se pela impossibilidade fática de cumprimento e pela resistência injustificada da Recorrente, evidenciada por entraves burocráticos e imposição de dificuldades ao cumprimento da ordem judicial.

A tese de culpa exclusiva da Suplicante restou afastada, com base no conjunto probatório e na premissa de que a Demandada possui meios para viabilizar a transferência, por integrar o mesmo grupo educacional.

A manutenção das
astreintes
encontrou fundamento na proporcionalidade e adequação, diante da relevância do bem jurídico tutelado e do reiterado descumprimento da decisão judicial.

A condenação por litigância de má-fé resulta da resistência injustificada, atuação temerária e interposição de recursos protelatórios, nos termos do art. 80, IV, V e VII, do CPC.

Os Declaratórios não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis, somente, nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, inexistentes no caso concreto.

Admite-se o acolhimento parcial da irresignação, exclusivamente, para fins de prequestionamento, consignando a inexistência de violação aos dispositivos legais indicados.

IV. DISPOSITIVO

Embargos de Declaração parcialmente providos, sem efeitos infringentes.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 207; Lei nº 9.394/96, art. 49; Lei nº 9.536/97, art. 1º; CPC, arts. 1.022, 537, §1º, e 80, IV, V e VII; CC, art. 884.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp nº 1330804/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 21.02.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração nº
8013880-34.2025.8.05.0000
,

nos quais figura como Embargante
o

INSTITUTO EDUCACIONAL SANTO AGOSTINHO LTDA.
,
sendo Embargad
a

STHEFANE BRITO SANTOS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
ACOLHER PARCIALMENTE
OS ACLARATÓRIOS,
SEM EFEITOS INFRINGENTES
.